Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-09.2004.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CAMINHO PERCORRIDO NO INTER CRIMINIS. REDUÇÃO DE PENA. PROPORCIONAL À APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doutrina e jurisprudência caminham no sentido de que para a ponderação do patamar a ser adotado para diminuição da pena em casos de crimes tentados, deve ser observado o caminho percorrido pelo agente no o inter criminis. Nesse sentido, quanto mais próximo da consumação do delito, menor a fração de redução a ser utilizada.
2. Na medida em que o réu efetua disparo em direção à vítima, atingindo-lhe o abdômen, causando-lhe risco de morte, a qual apenas foi evitada em razão de intervenção médica, não há como acolher o pedido para diminuição da pena pela fração máxima prevista pelo art. 14, parágrafo único do CP, estando adequado o patamar de 1/3 utilizado pelo Juízo de origem, tendo em vista que o caminho percorrido pelo acusado no inter criminis aproximou-se da consumação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.